Tribunal: TJDFT
Processo: 0746279-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. JUÍZOS DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA-DF E JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS-DF. CONTROLE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PELO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA-DF NÃO REBATIDA PELO JUIZO SUSCITANTE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SUSCITANTE PELO JUÍZO SUSCITADO. LOCAL DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E CUMPRIMENTO ADEQUADO DA PARTE FINAL § 3o DO ARTIGO 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 2a Vara Cível do Gama e Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da ação anulatória de ata de assembleia condominial.

2. Declarada inicialmente a abusividade de cláusula de eleição de foro pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, oportunidade em que foi determinada a remessa dos autos ao domicílio do réu equivocadamente indicado na petição inicial como sendo no Recanto das Emas-DF. O Juízo da Vara Cível Recanto das Emas-DF, suscitado, constatando o equívoco quando à localidade do domicílio do réu, determinou a remessa dos autos à Circunscrição Judiciária do Gama-DF. 2.1. O Juízo suscitante, 2a Vara Cível do Gama-DF, suscitou conflito negativo de competência somente em face do juízo da Vara Cível do Recanto das Emas-DF, de modo que se infere a correção do controle da cláusula de eleição de foro por parte do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF. Partindo-se dessa premissa, legítima a atitude do juízo suscitado de remeter os autos ao juízo suscitante, porquanto é nos limites jurisdicionais deste que está localizado o domicílio do réu, corrigindo-se erro material facilmente constatado pelo simples manuseio dos autos virtuais, de sorte a cumprir com exatidão o disposto no § 3o do artigo 63 do Código de Processo Civil.

3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante(Juízo da 2o Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama-DF).